Tribunal: STJ
Processo: 0204570-42.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008610 - RJ(2025/0293675-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ROGERIO DE ARAUJO RIBEIRO
ADVOGADA
: ALINE BASÍLIO COSTA DE ARAÚJO - RJ125990
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA
INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
C/C
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória
indenizatória, ajuizada em razão de danos
c/c
decorrentes de fraude.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: e871719c-65d5-4939-862a-80dd5c2d071a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008610 - RJ(2025/0293675-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ROGERIO DE ARAUJO RIBEIRO
ADVOGADA
: ALINE BASÍLIO COSTA DE ARAÚJO - RJ125990
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA
INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
C/C
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória
indenizatória, ajuizada em razão de danos
c/c
decorrentes de fraude.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ROGERIO DE ARAUJO RIBEIRO
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: declaratória
indenizatória, ajuizada pelo agravante, em face de
Ação
c/c
BANCO DO BRASIL
em razão de danos decorrentes de fraude.
S/A,
: não conheceu da apelação interposta pelo agravante e deu
Acórdão
provimento à apelação do agravado, para julgar improcedentes os pedidos, nos
termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. “GOLPE DO
MOTOBOY.” PARTE AUTORA AFIRMA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE AO REPASSAR
SENHA A CARTÃO DO BANCO A TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO
DO RÉU. DEMANDANTE QUE FOI IMPUDENTE AO INFORMAR SEUS DADOS
BANCÁRIOS E ENTREGAR CARTÃO MAGNÉTICO A DESCONHECIDOS, QUE ASSUMIU
OS RISCOS DE SUA CONDUTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CRIME COMETIDO
FORA DOS LIMITES DA AGÊNCIA BANCÁRIA. VERDADEIRO FORTUITO EXTERNO.
Documento eletrônico VDA54426923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/02/2026 16:56:56
Código de Controle do Documento: 9fbe982a-c70f-45b6-8d2f-5e6c9f71c288

INAPLICABILIDADE DOS VERBETES SUMULARES No 479 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA E 94 DESTA E. CORTE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELO BANCO.
ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO RÉU A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. MAIORIA. (e-STJ fl. 584)

não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, relativos à Súmula 7/STJ.
: a parte agravante defende haver negativa de prestação
Agravo interno
jurisdicional, com violação do
do CPC, a inaplicabilidade da
art. 1.022
Súmula 7/STJ,
a responsabilidade da agravada, bem como que restou demonstrada a divergência
jurisprudencial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/RJ
i) Súmula 7/STJ.

- Da Súmula 7/STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a defender a violação do
do CDC, do
parágrafo único,
art. 14
art. 927,
do CC, do
II, do CPC e do
o, caput, XXXVI e LV, da CF, bem como a
art. 1.022,
art. 5
divergência jurisprudencial, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de
fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54426923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/02/2026 16:56:56
Código de Controle do Documento: 9fbe982a-c70f-45b6-8d2f-5e6c9f71c288

AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54426923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/02/2026 16:56:56
Código de Controle do Documento: 9fbe982a-c70f-45b6-8d2f-5e6c9f71c288

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.008.610 / RJ
Número Registro: 2025/0293675-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02045704220208190001 202524507174 2045704220208190001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROGERIO DE ARAUJO RIBEIRO
ADVOGADA
: ALINE BASÍLIO COSTA DE ARAÚJO - RJ125990
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RICARDO LOPES GODOY - MG077167
RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROGERIO DE ARAUJO RIBEIRO
ADVOGADA
: ALINE BASÍLIO COSTA DE ARAÚJO - RJ125990
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RICARDO LOPES GODOY - MG077167
RICARDO LOPES GODOY - RJ174531
Documento eletrônico VDA55294307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:40
Código de Controle do Documento: 12411041-e3f6-479f-9a21-18ca70e3f140

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:40
Código de Controle do Documento: 12411041-e3f6-479f-9a21-18ca70e3f140